Tribunal: TJSP
Processo: 1119231-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Morte. Cobrança de indenização. Procedência da ação. Recurso apenas da Seguradora. Alegação de falta de interesse de agir. Requerimento administrativo. Existência de séria resistência ao pedido indenizatório e que dispensa prévio requerimento administrativo. Comprovações do nexo causal entre os danos físicos decorrentes do acidente e a morte da vítima. Aplicação do art.

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Morte. Cobrança de indenização. Procedência da ação. Recurso apenas da Seguradora. Alegação de falta de interesse de agir. Requerimento administrativo. Existência de séria resistência ao pedido indenizatório e que dispensa prévio requerimento administrativo. Comprovações do nexo causal entre os danos físicos decorrentes do acidente e a morte da vítima. Aplicação do art. 4o da Lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei no 11.482/07. Interpretação extensiva do art. 792 do Código Civil. Cota parte pertencente a 50% para a viúva e 25% para cada herdeiro. Indenização devida. Correção monetária que tem como termo inicial a data do acidente. Matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do Código de Processo Civil. Julgamento da questão pelo C. STJ (Recurso Especial no 1.483.620-SC). Manifestação, ainda, do STF na ADI 4.350-DF. Juros de mora devidos a partir da citação. Súmula 426 do STJ. Recurso provido em parte, com observação.
Ainda que ausente prévio pedido administrativo, bem se vê a preliminar restou rejeitada no saneador, sem recurso, além do que a lide já se encontra posta e, pelos termos da defesa, há séria resistência ao pedido indenizatório. Não se mostra razoável que se remeta a parte para a via extrajudicial para, em seguida (mesmo em face da contrariedade visível), submetê-lo ao retorno para o mundo jurisdicional. O sistema não mais se compatibiliza com expedientes de extremo formalismo.
Os documentos juntados aos autos atendem às exigências do processo de conhecimento, comprovando o nexo causal entre o acidente e o falecimento da vítima.
O art. 4o da Lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei no 11.482/07 estabelece que a indenização, no caso de morte, deve ser paga de acordo com o art. 792 do Código Civil, "Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou por qualquer motivo não prevalece o que foi feita, o capital segurado será pago pela metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecendo a ordem de vocação hereditária". Assim, a viúva faz jus a 50% do total da indenização e os filhos herdeiros 25% cada, totalizando R$ 13.500,00.
Quanto ao termo inicial da correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.483.620- SC, relator o Ministro Luis Felipe Salomão, "Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso." Há, ainda, manifestação específica sobre a matéria pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.350-DF.
Os juros de mora são aqueles legais de 1% ao mês e devem fluir apenas a partir da data em que regularmente constituída a seguradora em mora, ou seja, desde a citação, a teor da Súmula 426 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119231-34.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., são
apelados MARLY CELLI MIGLIOLI, MARCELLO CELLI MIGLIOLI e CRISTIANE
CELLI MIGLIORI DE GODOY MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119231-34.2019.8.26.0100 -Voto no 43787
2
COMARCA: São Paulo – 9a Vara Cível do Foro Central – Juiz Rodrigo Galvão
Medina
APTE. : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
APDOS. : Marly Celli Miglioli e outros
VOTO No 43.787
EMENTA:
Seguro
obrigatório
DPVAT.
Morte.
Cobrança de indenização. Procedência da ação. Recurso
apenas da Seguradora. Alegação de falta de interesse de
agir. Requerimento administrativo. Existência de séria
resistência ao pedido indenizatório e que dispensa prévio
requerimento administrativo. Comprovações do nexo
causal entre os danos físicos decorrentes do acidente e a
morte da vítima. Aplicação do art. 4o da Lei no 6.194/74,
com redação dada pela Lei no 11.482/07. Interpretação
extensiva do art. 792 do Código Civil. Cota parte
pertencente a 50% para a viúva e 25% para cada
herdeiro. Indenização devida. Correção monetária que
tem como termo inicial a data do acidente. Matéria
submetida à sistemática dos recursos repetitivos, nos
termos do art. 543-C, do Código de Processo Civil.
Julgamento da questão pelo C. STJ (Recurso Especial no
1.483.620-SC). Manifestação, ainda, do STF na ADI
4.350-DF. Juros de mora devidos a partir da citação.
Súmula 426 do STJ. Recurso provido em parte, com
observação.
Ainda que ausente prévio pedido administrativo, bem se vê a
preliminar restou rejeitada no saneador, sem recurso, além do que a
lide já se encontra posta e, pelos termos da defesa, há séria
resistência ao pedido indenizatório. Não se mostra razoável que se
remeta a parte para a via extrajudicial para, em seguida (mesmo em
face da contrariedade visível), submetê-lo ao retorno para o mundo
jurisdicional. O sistema não mais se compatibiliza com expedientes
de extremo formalismo.
Os documentos juntados aos autos atendem às exigências do
processo de conhecimento, comprovando o nexo causal entre o
acidente e o falecimento da vítima.
O art. 4o da Lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei no 11.482/07
estabelece que a indenização, no caso de morte, deve ser paga de
acordo com o art. 792 do Código Civil, “Na falta de indicação da
pessoa ou beneficiário, ou por qualquer motivo não prevalece o que
foi feita, o capital segurado será pago pela metade ao cônjuge não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119231-34.2019.8.26.0100 -Voto no 43787
3
separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado,
obedecendo a ordem de vocação hereditária”. Assim, a viúva faz jus
a 50% do total da indenização e os filhos herdeiros 25% cada,
totalizando R$ 13.500,00.
Quanto ao termo inicial da correção monetária, o Superior Tribunal
de Justiça, no Recurso Especial no 1.483.620- SC, relator o Ministro
Luis Felipe Salomão, "Para os fins do art. 543-C do CPC: A
incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou
invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n.
6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a
data do evento danoso.” Há, ainda, manifestação específica sobre a
matéria pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.350-DF.
Os juros de mora são aqueles legais de 1% ao mês e devem fluir
apenas a partir da data em que regularmente constituída a
seguradora em mora, ou seja, desde a citação, a teor da Súmula
426 do STJ.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 121/124 e
decisão de embargos de declaração de fl. 135 que julgou procedente o pedido,
condenando a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 13.500,00, acrescida de juros de
mora de 1% ao mês a contar do sinistro, arcando, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da
condenação.
Sustenta a Seguradora, em preliminar, a falta de interesse de agir
por ausência de requerimento administrativo. No mérito, alega ausência de
comprovação de nexo de causalidade entre o acidente e o falecimento da vítima,
aduzindo que os autores não apresentaram a documentação médica, apenas o boletim de
ocorrência e certidão de óbito. Aduz omissão na r. sentença acerca da cota parte de cada
beneficiário, nos termos do art. 792 do Código Civil. Anota, ainda, que há omissão
quanto ao termo inicial da correção monetária, argumentando que a correção monetária
deve incidir a partir da propositura da ação. Salienta que os juros de mora devem fluir a
partir da citação. Invoca a Súmula 426 do STJ. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, processado com preparo e contrarrazões, os
autos restaram remetidos a este C. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119231-34.2019.8.26.0100 -Voto no 43787
4
É o resumo do essencial.
De início, afasta-se alegação de falta de interesse de agir por
ausência de prévio requerimento administrativo. Observa-se que a lide já se encontra
posta e, pelos termos da defesa, há séria resistência ao pedido indenizatório. Nesse
passo não se mostra razoável que, depois de concluída toda instrução, se remeta a parte
para a via extrajudicial e, em seguida (mesmo em face da contrariedade visível),
submetê-lo ao retorno para o mundo jurisdicional. O sistema não mais compatibiliza
com expedientes de extremo formalismo, máxime quando evidente que, em
procedimento extrajudicial, o pedido do autor seria negado com o mesmo fundamento
aqui utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, que proferiu decisão no RE
631.240, em momento posterior, deliberou que é dispensável prévio requerimento
administrativo como condição para caracterizar o interesse processual quando a
seguradora oferece contestação para discutir o mérito do pedido de pagamento de
indenização, destacando no AGR no RE 824,712, relatora a Min. Cármen Lúcia, em
19/05/2015, na ementa o seguinte: “Requerimento inexistente mas desnecessário porque
atendida regra de transição pela contestação de mérito da seguradora”.
No mais, os autores ajuizaram a presente ação na condição de
beneficiários da indenização do seguro obrigatório DPVAT em razão do acidente de
trânsito e que vitimou esposo e genitor em 29/06/2018, fazendo jus ao recebimento da
indenização de R$ 13.500,00.
A r. sentença acolheu o pedido, condenando a ré a pagar aos
autores a quantia de R$ 13.500,00, acrescida de juros de 1% ao mês a contar do sinistro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119231-34.2019.8.26.0100 -Voto no 43787
5
A insurgência da Seguradora prospera em parte.
No caso, incontroversos o acidente e a morte do acidentado, não
havendo que se falar em ausência de nexo causal com o acidente e o falecimento a
vítima ocorrido em 29/06/2018. No boletim de ocorrência realizado em 28/06/2018 foi
noticiado o acidente (fls. 28/29), constando que o motorista do caminhão foi socorrido
pelo SAMU ao Pronto Atendimento do Município de Iperó/SP. Posteriormente, após
cerca de oito horas e alta médica, o declarante achou por bem levar seu pai ao Hospital
das Clínicas, onde ficou internado após ter sido constatado diversas fraturas e
perfuração do pulmão, até que faleceu em decorrência do acidente (fl. 33), o que
demonstra o nexo causal com o acidente.
É possível extrair informações principais acerca do evento, tais
como data, dados da vítima e local (fls. 28/33).
Releva observar que o Boletim de Ocorrência foi emitido por
órgão subordinado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (14o Delegacia de
Pinheiros), por ato de autoridade investida de fé pública, contando, por isso, com
presunção relativa de veracidade, contra a qual não logrou a seguradora produzir prova
satisfatória.
De outra parte, o art. 4o da Lei no 6.194/74, com redação dada
pela Lei no 11.482/07, estabelece que a indenização, no caso de morte, deve ser paga de
acordo com o art. 792 do Código Civil “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário,
ou por qualquer motivo não prevalecer o que foi feita, o capital segurado será pago pela
metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado,
obedecida a ordem da vocação hereditária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119231-34.2019.8.26.0100 -Voto no 43787
6
Parágrafo único: Na falta das pessoas indicadas neste artigo,
serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios
necessários à subsistência.
No caso, na certidão de óbito consta que o falecido era casado
com Marly Celli Milgioli e deixou os filhos Cristiane e Marcello (fls. 25).
Resta então estabelecer os quinhões: 50% pertence à viúva e 25%
a cada filho. Portanto, o total a ser efetivamente pago é de R$ 13.500,00.
Quanto ao termo inicial da correção monetária, não há omissão
na r. sentença, uma vez que constou que o termo inicial é o momento em que o
pagamento deveria ter sido feito. Aliás, em se cuidando de indenização decorrente de
seguro obrigatório, DPVAT, este Tribunal tem posicionamento pacífico sobre a matéria,
anotando, por reiteradas oportunidades, que ela tem como termo inicial a data do
acidente.
A correção monetária do seguro obrigatório DPVAT é matéria
pacificada pelo E. STJ, que definiu a questão quando do julgamento do REsp no
1.483.620/SC, examinado sob o regime dos recursos repetitivos:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SEGURO DPVAT.
INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A
QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1 1.
Polêmica em torno da forma de atualização monetária das
indenizações previstas no art. 3o da Lei 6.194/74, com redação
dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei
11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119231-34.2019.8.26.0100 -Voto no 43787
7
de correção monetária.
2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou
de silêncio eloquente da lei.
3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de
menção ao direito de correção monetária no art. 3o da Lei no
6.194/74, com a redação da Lei no 11.482/2007, no sentido da
inexistência
de
inconstitucionalidade
por
omissão
(ADI
4.350/DF).
4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de
atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez
do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74,
redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do
evento danoso. (g.n)
5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como
termo inicial da correção monetária a data do evento danoso.
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (RECURSO ESPECIAL No
1.483.620- SC
SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Julgado 27/05/2015).
A matéria já se encontra pacificada na Súmula 580 do STJ: “A
correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez,
prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no 11.482/07,
incide desde a data do evento danoso”.
De outra parte, o MM. Juiz de Direito condenou a Seguradora ao
pagamento de juros de mora de 1% ao mês a contar do sinistro, e apenas nesse tópico a
r. sentença merece reforma.
Os juros de mora são aqueles legais de 1% ao mês e devem fluir a
partir da data em que regularmente constituída a seguradora em mora, ou seja, desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119231-34.2019.8.26.0100 -Voto no 43787
8
citação.
Em sede de recurso repetitivo, o STJ já assentou que:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO
ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE - DPVAT. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO. 1. Para efeitos do artigo 543-C do CPC: 1.1 Em ação de cobrança
objetivando indenização decorrente de seguro obrigatório de danos pessoais causados
por veículos automotores de via terrestre- DPVAT, os juros de mora são devidos a
partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual e obrigação ilíquida."
(REsp 1.098.365-PR, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 28/10/2009). O
entendimento restou consolidado na Súmula 426.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, com
observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator